Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), ao fundamento de ausência de previsão legal e de utilidade prática para a fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é admissível, após o esgotamento das diligências ordinárias de pesquisa patrimonial, a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para a obtenção de informações acerca de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se realiza no interesse do credor, incumbindo-lhe a indicação de bens passíveis de penhora e a promoção de diligências destinadas à localização do patrimônio do devedor, inclusive mediante a cooperação do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 524, inc. VII, 797 e 6o do CPC.
4. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à CNseg e à SUSEP, para localização de possíveis valores em nome da pare devedora.
5. A obtenção de informações provenientes da CNseg e da SUSEP não é providência que pode ser adotada de forma autônoma pela própria parte, carecendo, para tanto, da correspondente intervenção judicial. Inteligência do art. 854 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 524, inc. VII; art. 774, inc. V; art. 797; art. 854, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0730349-02.2025.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 03.11.2025.